Tribunal: TJPA
Processo: 0820987-86.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820987-86.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DEFAX FREITAS DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/3. PARCIAL PROCEDENCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por
Defax Freitas dos Santos
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0000474-84.2009.8.14.0012, que o condenou à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 33 dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
(art. 157, §2º, I e II, do Código Penal).

A defesa alega erro na dosimetria da pena, por: (a) valoração genérica e indevida das circunstâncias judiciais; (b) não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (c) majoração excessiva da pena na terceira fase, em fração de 3/8, sem motivação concreta. Requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão e a redução da fração para 1/3.

O Ministério Público opinou pelo
parcial provimento
, reconhecendo a insuficiência da fundamentação em relação à maioria dos vetores do art. 59 do CP, a pertinência da confissão espontânea e a necessidade de ajuste da fração de aumento conforme a Súmula 443 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões
em discussão:
(i) definir se a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea e concreta ao negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal;
(ii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. e
(iii) estabelecer se o aumento de 3/8 aplicado na terceira fase da dosimetria é compatível com a jurisprudência, notadamente com a Súmula 443 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é cabível para corrigir
erro de direito na dosimetria da pena
, quando demonstrada contrariedade a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do CPP e precedentes do STJ (RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023).

A
culpabilidade
foi valorada de forma genérica, com confusão entre o conceito normativo de culpabilidade e sua função no art. 59 do CP, sem demonstração de maior reprovabilidade concreta.

A
circunstância judicial antecedentes
foi negativada sem referência a condenações definitivas, baseando-se em processos e inquéritos em curso, em afronta à
presunção de inocência
(CF, art. 5º, LVII) e à
Súmula 444 do STJ
.

A
conduta social
e a
personalidade
foram igualmente desvalorizadas sem base empírica, com juízo abstrato (“inadaptado ao convívio social”, “personalidade inclinada para o crime”), violando o dever de fundamentação (CF, art. 93, IX).

Quanto aos
motivos do crime
, a sentença considerou a “intenção de locupletar-se sem trabalho”, justificativa inerente aos delitos patrimoniais e, portanto, inidônea para agravar a pena, segundo firme jurisprudência do STJ (HC 492.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16/03/2020).

As
consequências do crime
só podem ser valoradas negativamente se houver elementos concretos que extrapolem o tipo penal. No caso, a gravidade do fato e o abalo à filha da vítima foram ponderados não merecendo reparos.

Reconhece-se o direito à
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, d, CP), uma vez que a própria sentença utilizou a confissão extrajudicial como elemento de convicção. A confissão, ainda que parcial ou extrajudicial, deve ser reconhecida se utilizada para embasar a condenação (STJ, AgRg no REsp 2.113.431/TO, DJe 25/06/2024).

A fração de
3/8 aplicada na terceira fase
carece de motivação concreta, contrariando a
Súmula 443 do STJ
, que exige fundamentação específica para frações superiores a 1/3. Diante disso, impõe-se a redução para o patamar mínimo de 1/3, compatível com a gravidade e pluralidade das causas de aumento.

Com o afastamento da maioria das circunstâncias indevidamente negativadas e o reconhecimento da confissão, a pena-base é redimensionada; a pena intermediária deve ser reduzida em razão da confissão; e, na terceira fase, aplica-se o aumento de 1/3, resultando na redução proporcional da reprimenda, mantendo-se o regime fechado em razão das duas circunstancias judicais negativas, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

A fundamentação genérica e desvinculada dos elementos do caso concreto é inidônea para justificar a exasperação da pena-base, devendo os vetores do art. 59 do Código Penal ser valorados com base em dados objetivos e individualizados.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que extrajudicial.

A fração de aumento superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria exige motivação concreta; ausente esta, aplica-se o mínimo legal de 1/3, conforme Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LVII e XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, d, 68 e 157, §2º, I e II; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RvCr nº 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 14/04/2023;
STJ, AgRg no REsp nº 2.113.431/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/06/2024;
STJ, HC nº 492.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16/03/2020;
STJ, Súmulas nº 231, 443 e 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL e, NO MÉRITO,
DAR PARCIAL PROCEDENCIA
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por DEFAX FREITAS DOS SANTOS, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida nos autos da ação penal nº 0000474-84.2009.8.14.0012, pela qual foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal).

A defesa alega que a sentença incorreu em erro manifesto na dosimetria da pena, sustentando que o juízo de primeiro grau: (a) negativou indevidamente as circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências, com fundamentação genérica e baseada em elementos inerentes ao tipo penal; (b) deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, a despeito de o próprio
decisum t
er se valido da confissão extrajudicial para fundamentar a condenação; e (c) aplicou aumento de 3/8 na terceira fase da dosimetria, sem motivação concreta, apenas em razão da presença de duas causas de aumento.

Requer, ao final, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a diminuição da fração de aumento para 1/3 (um terço) e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por hipossuficiência comprovada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará (ID 30778963) ofertou parecer pelo parcial provimento da revisão. O Parquet reconheceu que a decisão de primeiro grau valorou de forma indevida e genérica a maioria dos vetores do art. 59 do Código Penal, notadamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e os motivos do crime, com base em fundamentos inidôneos ou inerentes ao tipo penal. Destacou que apenas as circunstâncias e consequências do crime restariam razoavelmente fundamentadas, em razão da gravidade concreta da ação e do abalo emocional da vítima. Entendeu ainda cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o próprio juízo sentenciante utilizou a confissão policial do revisionando como elemento probatório para a condenação. Por fim, apontou a impropriedade do aumento de 3/8 na terceira fase da dosimetria, em desacordo com a Súmula 443 do STJ, concluindo pela necessidade de redução da fração para 1/3 (um terço), diante da ausência de motivação concreta.

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo pauta virtual.

VOTO

I) QUANTO A ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Revisão Criminal, porquanto fundada em alegado erro de direito na fixação da pena, em contrariedade a texto expresso da lei penal, consoante o disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

A alegação de erro na dosimetria da pena, quando demonstrada a violação de critérios legais e jurisprudenciais consolidados, configura o alegado desrespeito ao Art. 59, art65,III d do Código Penal, bem como, à individualização da pena art.5º,XLVI da CF.

Ademais a jurisprudência admite a revisão criminal para modificar a dosimetria da pena quando houver manifesta ilegalidade ou erro evidente:

PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART . 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. 1 .
A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espéci
e.
2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (
AgRg no AREsp n . 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).
3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte . 4. Revisão criminal não conhecid
a.(STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

II)QUANTO AO MÉRITO

A pretensão autoral versa acerca da reanálise da dosimetria da pena privativa de liberdade.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 CP; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Se, na segunda fase, o magistrado fixar a pena fora dos limites legais, violará o princípio da legalidade, invadindo a esfera legislativa e criando parâmetros próprios não previstos pelo legislador.

Os termos “sempre agravam a pena” e “sempre atenuam a pena”, constantes dos arts. 61 e 65 do Código Penal, devem ser compreendidos como impositivos, obrigando o julgador a aplicar as respectivas circunstâncias. Contudo, essa obrigatoriedade não autoriza a fixação de penas aquém do mínimo ou além do máximo legal.

A atenuante, portanto, deve sempre reduzir a pena, mas dentro da margem legal estabelecida. Admitir o contrário equivaleria a autorizar a criação, caso a caso, de novos limites mínimos e máximos, instaurando um sistema de penas indeterminadas, em flagrante contrariedade ao modelo normativo do Código Penal (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal – parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1180, e-book).

Diversamente, na terceira fase, as causas de aumento e diminuição foram previstas abstratamente pelo legislador em cada tipo penal, com frações específicas aplicáveis a cada delito. Nesse contexto, a possibilidade de afastar os limites mínimos e máximos resulta da própria escolha legislativa, que, ao fixar percentuais, modulou previamente os efeitos da alteração, em respeito ao princípio da reserva legal

A) QUANTO AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS DA PRIMEIRA FASE

O autor impugna a circunstância judicial culpabilidade, alegando que o juízo sentenciante não a valorou conforme elementos dos autos.

Em relação a circunstância judicial
culpabilidade
, esta significa o grau de reprovação penal da conduta do agente a qual deve ser demonstrada por elementos concretos do delito, não se confundindo a culpabilidade da teoria do crime.

No caso em testilha, transcrevo a fundamentação do Juiz sentenciante:

Culpabilidade: depreende-se ter praticado a ação consciente de que se tratava de conduta criminosa;

Nota-se que o magistrado considerou a culpabilidade se confundindo com o conceito da teoria do crime, sem contudo, indicar qualquer elemento concreto que justifique maior reprovabilidade da conduta, de forma que merece revisão, conforme jurisprudência abaixo:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC 2ª TURMA DA 1ª CÂMARA REGIONAL - CARUARU APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001367-94.2021.8 .17.0480 JUÍZO DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DE CARUARU APELANTE: MARCOS ROBSON DE ALMEIDA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROCURADORA DE JUSTIÇA: FERNANDA HENRIQUES DA NOBREGA RELATORA: DESA. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. REDIMENSIONADA . CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADAS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.DECISÃO UNÂNIME. 1. A apelação criminal interposta visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru, nos autos do processo nº 0001367-94 .2021.8.17.0480, que condenou o apelante pelo delito de homicídio qualificado . 2.
Na hipótese, a circunstância da culpabilidade foi considerada negativa ao fundamento de que “A culpabilidade do réu foi intensa e exige razoável grau de censura, vez que atuou com dolo direto, ou seja, orientou a sua conduta com propósito de matar a vítima, podendo ter assumido conduta diversa, exigida pelo Ordenamento Jurídico...”Acontece que a potencial consciência da ilicitude é elemento que integra a culpabilidade no conceito analítico tripartido do crime, não emprestando efeitos para desvalorar a circunstância judicial da culpabilidade (precedentes AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322 .083/MT, 2023, STJ). As conclusões por “dolo intenso” foi genérica, sem apontar, nos autos, vetores que acentuam a reprovabilidade da conduta, razão pela qual deve ser afastada.
3. No que tange às circunstâncias do crime não deve permanecer desfavorável ao apelante, pois o juiz a quo entendeu que “entendo que foram gravíssimas, posto que o crime foi praticado no período noturno, bem cono durante a pandemia, com meios mais vulnerário” . Entretanto, penso que a circunstância do crime ter sido cometido em período noturno e durante a pandemia não são aptas a valorar negativamente as circunstâncias do crime, pois, no caso concreto, não revela maior reprovabilidade. 4. O Juiz exasperou também a pena-base no tocante às consequências do crime. Ocorre que, no caso em comento, o homicídio da vítima causou prejuízo financeiro a família, além de terem ateado fogo na residência onde estava o corpo da vítima . Nesse sentido, posicionou o Superior Tribunal de Justiça “No caso, resta evidente que fora devidamente fundamentada a razão pela qual as consequências do delito foram consideradas desfavoráveis ao recorrente, visto que o resultado de suas ações teve repercussão financeira relativa aos danos causados no veículo da vítima que extrapolam o prejuízo inerente ao tipo. (AgRg no REsp n. 2.065 .559/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)”Com isso, deve ser valorada negativamente as consequências do crime. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, já foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (parcial) do art . 65, III, d, e as agravantes do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel (artigo 61, II, c e ddo Código Penal). Na terceira fase da dosimetria da pena, considerou inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena. 6.Apelação parcialmente provida . Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de nº 0001367-94.2021.8 .17.0480, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de Caruaru, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, conforme se depreende do relatório, do voto e da ementa, que fazem parte integrante do julgado. Caruaru, data da certificação digital. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY Desembargadora Relatora (TJ-PE - Apelação Criminal: 00013679420218170480, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Desa . Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC)

O requerente ainda questiona a circunstância judicial
antecedentes
, aduzindo que o julgador não fez menção a qualquer condenação criminal transitada em julgado, o que é seria vedado, pois o réu na época da sentença tinha apenas inquéritos e ações em andamento.

Acerca desse tema, transcrevo o trecho da sentença:

“antecedentes: possui vários antecedentes criminais;”

Verifica-se que a decisão foi genérica e não indicou quais seriam os processos usados para valorar esse vetor. A presunção de inocência do art.5, LVII da CF/88, que deu ensejo a Súmula 444 do STJ, proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Ademais o art.93,IX da CF exige fundamentação adequada as depois judiciais. Desta feita, o referido item merece reparos.

O condenado, impugna a circunstância judicial
conduta social
, argumentando que não há fundamentação concreta/idônea, extraída de elementos dos autos, para valoração negativa

Transcrevo o capítulo da sentença em questão:

“conduta social: revela ser inadaptado ao convívio social”

Ao analisar a conduta social, o julgado deve considerar os antecedentes sociais do réu que são os fatos anteriores ao crime que está se julgando que pertine ao estilo de vida perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, circulo de amizades e vizinhas e etc, todavia isso não foi exposto pelo julgador na fundamentação acima.

O autor insurge-se também acerca da circunstância judicial
personalidade
, alegando também fundamentação genérica.

Redigo o a parte da decisão vergastada:

“personalidade: inclinada para o crime;”

A personalidade é o perfil subjetivo do réu nos aspectos morais e psicológicos que se analisa o caráter voltado a prática de infrações penais, levando em conta seu temperamento e sua formação ética e moral aos quais se somam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiencias por ele vividas. Ocorre que esse vetor também foi não satisfatoriamente motivado pelo nobre julgador, estando portanto insuficiente.

A fundamentação genérica, sem correlacionar ao caso concreto, é considerada insuficiente, pois fere individualiza da pena e não obedece ao dever de fundamentar as decisões judiciais (art.93,IX CF), conforme Súmula deste TJPA e jurisprudências abaixo:

“ Súmula 17 deste E. TJE-PA: a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.”

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, CPB) . SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. ADMISSIBILIDADE . PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE FORMA EXCEPCIONAL (ART. 621, III, DO CPP). AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA CAUSA DE PEDIR À INSTÂNCIA RECURSAL . PRECEDENTES. 2. MÉRITO. DOSIMETRIA . 2.1. PRIMEIRA FASE. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE, DOS MOTIVOS DO CRIME, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO PRÓPRIO CRIME. ACOLHIMENTO 2.2. SEGUNDA FASE . PLEITO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO PODE CONDUZIR A PENA INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. PRECEDENTE STJ (TEMA 190) . 2.3. TERCEIRA FASE. AUMENTO DE PENA . ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA E AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO (FL. 18 - AUTOS DE ORIGEM). 2 .4. SENTENÇA REFORMADA PARA REDIMENSIONAR A PENA EM DECORRÊNCIA DA NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE. 2.5 . ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I ¿ CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Revisão Criminal interposta por Joel Bento de Sousa, contra condenação transitada em julgado proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sobral/CE, que, nos autos da Ação Penal nº . 0006910-78.2006.8.06 .0167, condenou-o pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro, vigente à época dos fatos, a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (fls. 38/43). II ¿ QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste: (i) em analisar se a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, dos motivos do crime, das circunstâncias e consequências do crime foi idônea e conforme os precedentes jurisprudenciais; (ii) em saber se a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea é válida; e (iii) em verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo. III ¿ RAZÕES DE DECIDIR 3. Admissibilidade Recursal. Impõe-se, excepcionalmente, o conhecimento da presente revisão criminal no tocante à análise dos pontos da dosimetria da pena, especificamente porque a ora requerente não chegou a submeter de forma específica tal causa de pedir à instância recursal e diante da possibilidade de aplicação de novo cálculo dosimétrico da pena, nos termos da hipótese legal prevista no art . 621, III, do CPP. 4. Mérito. Dosimetria . O requerente fora condenado incurso no art. 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro, vigente à época dos fatos (2006). O magistrado de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal por ter valorado negativamente os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão. 4 .1. CULPABILIDADE: O magistrado a quo negativou a vetorial da culpabilidade nos seguintes termos: ¿comprovada, o réu agiu com intensidade no dolo.¿ (fl. 42) . 4.1.1. Sabe-se que "A culpabilidade, para fins do art . 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu", o que não restou observado pelo magistrado a quo, eis que deixou de individualizar a maior reprovabilidade da conduta praticada, assentando tão somente, de forma genérica, que o ora requerente agiu com intensidade do dolo. (STJ AgRg no REsp n. 2.113 .431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024). 4.1.2 . Verifica-se que a exasperação referente a vetorial da culpabilidade foi realizada mediante utilização de fundamentação inidônea, razão pela qual deve ser neutralizada. 4.2. ANTECEDENTES: No tocante aos antecedentes, entendeu que ¿maculados, emergindo dos autos dados que noticiem ter maus antecedentes, uma vez que o réu e useiro e vezeiro na prática de tais delitos, desde em que era menor¿ . 4.2.1. Diante desse contexto, constata-se que a fundamentação utilizada é genérica, uma vez que não foram individualizados quais dados refletem os maus antecedentes, não se justificando a exasperação da pena-base a tal título . 4.2.2. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ¿a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social¿ (STJ ¿ HC n . 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). 4.3 . CONDUTA SOCIAL:
Em relação à fundamentação adotada para negativação da conduta social, a saber, ¿Noticia os autos, que o réu tem conduta social e moral reprovável¿, também constata-se fundamentação genérica. Com efeito, ¿a conduta social deve ser fundamentada com elementos concretos relativos ao comportamento do réu em seu meio social e familiar, e não com base em argumentos genéricos ou relacionados ao próprio fato criminoso¿, situação não evidenciada no caso em apreço. (STJ ¿ HC n. 837 .112/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024). 4.4. PERSONALIDADE DO AGENTE: De outra parte, em relação à personalidade do agente, o Juízo a quo considerou ¿Possui personalidade deformada¿ . 4.4.1. É de conhecimento que a "personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam o padrão de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoa e social de determinada pessoa . Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória 8ª ed . 2ª tiragem Salvador: JusPodivm, 2014. p. 130)¿. (STJ ¿ AgRg no HC n . 798.776/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023). 4.4 .2. Ocorre que, no caso em apreço, o magistrado a quo não fundamentou a negativação da personalidade do agente com base em elementos concretos extraídos dos autos, deixando de individualizar os elementos ou o fato do conjunto probatório a justificar o entendimento de que o ora requerente não possui personalidade ajustada, denotando-se deformada, em evidente afronta ao art. 93, IX, da CF, que exige a motivação das decisões judiciais
. 4 .5. MOTIVOS DO CRIME: A valoração negativa dos motivos do crime, pela fundamentação no sentido de que ¿os motivos que o impeliram a prática do fato denunciado fora a locupletação¿, também não é válida, pois o ato de se locupletar é inerente ao crime de roubo e já está absorvido na tipificação da conduta. 4.5 .1. Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ¿A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (STJ ¿ HC n. 492 .788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020). 4.6. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: No que concerne às circunstâncias do crime, a sentença destaca tão somente que são "indesculpáveis", o que não permite a manutenção do agravo da pena-base por tal circunstância, ante a flagrante ausência de fundamentação, já que não restaram individualizados quais os aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo excedeu os elementos inerentes ao tipo penal . 4.7. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: A fundamentação no sentido de que as consequências do crime ¿foram sobremaneira graves¿ também se revela genérica e indevida, eis que não foram revelados os elementos concretos extraídos dos autos que justificassem o agravamento da pena. 4 .8. No caso em apreço, verifica-se que a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do delito ¿ culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime ¿ revela-se inidônea, tendo em vista que não considerou os elementos e as peculiaridades do caso concreto, utilizando-se tão somente de termos genéricos e próprios do tipo penal, não se justificando a exasperação da pena-base. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ¿A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a fundamentação para a dosimetria deve ser idônea e baseada em dados que extrapolem as elementares do tipo penal¿. (STJ ¿ HC n . 780.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 13/12/2024). 4.9 . Desse modo, passa-se aos ajustes necessários na pena do requerente: Na primeira fase, afastada todas as circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 4.10. Na segunda fase, a Defesa postula pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo Juízo a quo (art . 65, III, do CPB). 4.10.1 . Muito embora assista razão à Defesa quanto ao equívoco da fração aplicada pela atenuante da confissão espontânea, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), deixa-se de reduzir a pena, uma vez que fixada no mínimo legal, em respeito ao enunciado da Súmula 231 do STJ. Com efeito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ¿A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado por precedentes desta Corte¿. (STJ - AREsp n. 2 .748.744/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025). 4.10 .2. A parte requerente, ainda na segunda fase, postula pelo afastamento da qualificadora prevista no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB, defendendo a ausência de acervo probatório. 4 .10.3. O magistrado a quo, considerando o acervo probatório constante dos autos, especificamente a palavra da vítima e o auto de apresentação e apreensão (fl. 18 ¿ autos de origem), entendeu que ¿quem participa do roubo armado responde pelo roubo qualificado, sendo que a simples utilização de armas qualifica o crime¿ (fl . 40). 4.10.4 . Não obstante a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau seja sucinta, não se verifica ilegalidade sob o fundamento da ausência de fundamentação, uma vez que enfrentou as questões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao art. 93, IX, da CF. 4.10 .5. O entendimento firmado na sentença encontra-se em total consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ¿A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a configuração da majorante¿, situação evidenciada no caso em apreço ¿ palavra da vítima e auto de apresentação e apreensão (STJ - REsp n. 2.092 .448/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). 4.10.6 . Nesse contexto, uma vez comprovado, por meio do depoimento da vítima e do auto de apresentação e apreensão (fl. 18), a utilização da arma de fogo, não prospera a tese da Defesa quanto ao afastamento da incidência da qualificadora prevista no inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB, vigente à época. 4 .10.7. Ademais, tratando-se o inciso I, § 2º, do art. 157, do CPB, como causa de aumento de pena, impõe-se o seu deslocamento para terceira fase da dosimetria da pena, devendo ser respeitado o princípio da vedação da refomartio in pejus . Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ¿A reformatio in pejus leva em consideração o total da pena aplicada, não se vinculando o novo juízo à pena-base adotada anteriormente, ficando este impedido apenas de agravar a situação do réu."(STJ - AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024) . 4.11.Na terceira fase, majora-se a pena intermediária em 1/3 (um terço), nos termos do inciso I, § 2º, do art. 157, CPB, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa . 4.12. Quanto ao regime inicial, em que pese o crime tenha sido praticado com emprego de arma de fogo, sabe-se que as circunstâncias inerentes ao tipo penal não podem ser usadas isoladamente para justificar o regime mais gravoso, de modo que, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade do réu, à época, e o quantum da pena (inferior a 8 anos), faz-se cabível o regime inicial semiaberto, conforme os arts. 33, § 2º, b, e § 3º, do CPB . (STJ - HC n. 830.577/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). 5 . Assim, impõe-se o conhecimento e o parcial provimento da revisão criminal para, reformando a dosimetria da pena, redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, do CPB. IV ¿ DISPOSITIVO E TESE 6. Revisão Criminal e parcialmente provida, em consonância com o parecer da PGJ . Tese de julgamento: "1. A fundamentação da valoração negativa das circunstâncias judiciais do delito sem considerar os elementos e as peculiaridades do caso concreto, utilizando-se tão somente de termos genéricos e próprios do tipo penal, revela-se inidônea, não justificando a exasperação da pena-base. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231) . 3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a configuração da causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo¿. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, e 157, § 2º, I; CPP, art . 621, III; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ ¿ AgRg no AgRg no AREsp n. 1 .948.868/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023; STJ AgRg no REsp n. 2.113 .431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024; STJ ¿ HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024; STJ ¿ HC n. 837 .112/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024; STJ ¿ HC n. 780.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 13/12/2024; STJ - REsp n. 2 .092.448/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024; STJ - HC n. 830.577/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024; STJ, Súmula 231 . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Revisão Criminal para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - Revisão Criminal: 06321622020248060000 Sobral, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2025, Seção Criminal, Data de Publicação: 26/02/2025)

A defesa do agente, impugna a circunstância judicial
motivos do crime
, suscitando que a justificativa do juízo é elemento ínsito ao roubo.

Constou da seguinte forma na sentença guerreada:

“motivos: não se vislumbram outros que não a intenção de praticar a subtração dos bens da vítima, ou seja, sobreviver sem trabalho nem esforço;”

O referido vetor são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o crime. São os desejos do agente que podem ser ou não alcançados com a prática do crime, só podendo ser usado quando não caracterizar elementar do delito, qualificadora, causa de diminuição ou aumento da pena, atenuante ou agravante.

No caso em questão, verifica-se que a justificativa usada é inerente aos crimes patrimoniais, como o de roubo, e por isso deve ser reformada, conforme jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA . PENA-BASE EXASPERADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE EM SENTIDO LATO QUE NÃO DENOTA REPROVABILIDADE EXACERBADA. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NEGATIVAMENTE COM BASE NA OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E REPERCUSSÃO SOCIAL DO ILÍCITO . FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. DEMAIS FASES MANTIDA A PENA BASILAR . SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Joserismar Celestino Batista, objetivando a anulação do título condenatório formado nos autos da Ação Penal nº 0000035-02 .2000.8.06.0168, que tramitou na Vara Única da Comarca de Solonópole, na qual foi condenado definitivamente pela prática do crime tipificado no art . 180, § 1º do Código Penal Brasileiro, à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. 2. Não se desconhece que a doutrina e a jurisprudência passaram a admitir, em caráter excepcional e diante das particularidades do caso concreto, o manejo da revisão criminal para fins de alteração da dosimetria da pena transitada em julgado, mas somente quando comprovada a existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da reprimenda, circunstâncias que caracterizam, ainda que indiretamente, violação ao texto da lei. 3 . No caso dos autos, o requerente fundamenta seu pedido no art. 621, inciso I, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da pena-base no mínimo legal, através da neutralização das circunstâncias da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 4. Quanto a culpabilidade do agente, tem-se que o Magistrado a quo valorou negativamente essa vetorial, em razão de o réu ter perfeita consciência de sua conduta delituosa, pois era comerciante do ramo de veículos . 5. No entanto, a potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade, sendo que o conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena. 6 . Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie. Ademais, a circunstância de o réu ser comerciante do ramo de veículos já está inserida na modalidade qualificada do delito de receptação (art. 180, § 1º do Código Penal), de forma que a exasperação da pena base pelo mesmo fundamento configura verdadeiro bis in idem. 7 .
No que diz respeito à vetorial dos motivos do crime, o juízo a quo justificou a negativação da vetorial sob o argumento de que o réu buscava o lucro fácil à custa do ilícito. Todavia, a jurisprudência remansosa é no sentido de que a mera referência à ânsia de "lucro fácil" não constitui motivação suficiente a ensejar a valoração negativa dos motivos do crime e, por conseguinte, a majoração da sanção básica, porquanto tal circunstância é inerente aos crimes patrimoniais.
8. No mesmo sentido, as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente, levando em consideração a "repercussão em sociedade do respectivo delito" . Ocorre que as circunstâncias judiciais não podem ser consideradas de forma genérica e abstrata, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos, de modo que a mera repercussão do delito na sociedade revela verdadeiro bis in idem, sendo fundamento inidôneo para a exasperação da reprimenda. 9. Portanto, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, razão pela qual redimensiono a pena-base para o patamar mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 10 . Noutra banda, em relação à 2ª fase da dosimetria, não existem agravantes e atenuantes. Destarte, a pena intermediária permanece a mesma da fase anterior, 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na derradeira fase da dosimetria, não houve o reconhecimento das causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena definitiva fica mantida em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 11 . Considerando a pena aplicada, modifica-se o regime de cumprimento de pena para o aberto em conformidade com art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal. Incide, in casu, o art. 44, caput, e § 2º, do Código Penal, de modo a permitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cuja fixação ficará a cargo do Juízo da Execução . 12. Revisão Criminal CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 0638485-75.2023 .8.06.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, CONHECER E JULGAR PROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do e. Relator . Fortaleza/CE, 27 de maio de 2024. Des. Mário Parente Teófilo Neto Presidente do Órgão Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Relator (TJ-CE - Revisão Criminal: 0638485-75 .2023.8.06.0000 Solonópole, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 27/05/2024, Seção Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM) QUARTA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000823-21.2024.8 .17.5001 APELANTE: Admilson Germano da Silva Júnior APELADO: Ministério Público do Estado de Pernambuco RELATOR: Des. Demócrito Reinaldo Filho REVISOR: Des. Eduardo Guilliod Maranhão PROCURADOR DE JUSTIÇA: Aguinaldo Fenelon de Barros EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL . APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP) . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE PEDIDO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE DO ART. 385 DO CPP . COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO (ART. 3º-A DO CPP). PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA . PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À PERSONALIDADE E AOS MOTIVOS DO CRIME. DECOTE DAS REFERIDAS VETORIAIS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES . PENA-BASE REDIMENSIONADA. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO COMO CRITÉRIO PARA O PATAMAR DE DIMINUIÇÃO . APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REGIME FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o art. 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo compatível com o sistema acusatório previsto no art. 3º-A do CPP, razão pela qual o magistrado pode condenar o réu ainda que o Ministério Público tenha requerido a absolvição em sede de alegações finais, desde que apresente fundamentação concreta e motivada . 2. A sentença impugnada encontra-se amplamente motivada, com base em elementos probatórios consistentes de autoria e materialidade, não se verificando qualquer nulidade por afronta ao princípio acusatório. 3. Na primeira fase da dosimetria, correta a valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que o réu possui condenações definitivas anteriores por crimes patrimoniais, demonstrando reiteração delitiva e legitimando o aumento da pena-base . 4. Indevida a negativação da personalidade, pois o juízo de origem utilizou fundamentação genérica e subjetiva, sem base em elementos concretos ou dados técnicos que revelassem traços de índole voltados à criminalidade, o que configura motivação inidônea, segundo a jurisprudência do STJ. 5.
Afastada também a valoração negativa dos motivos do crime, porquanto a sentença considerou como circunstância desfavorável o simples intuito de obtenção de vantagem ilícita, elemento inerente ao próprio tipo penal do roubo, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena-base . Pena-base redismencionada.
6. A fixação da fração de diminuição pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, aplicando-se o redutor de forma inversamente proporcional à proximidade do resultado. Ausente fundamentação concreta para a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), impõe-se, no caso concreto, a redução máxima de 2/3 (dois terços), diante da interrupção precoce da execução e da não obtenção de qualquer vantagem patrimonial . 7. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da reincidência específica e do histórico de múltiplas condenações do apelante por crimes patrimoniais, reveladores de acentuada periculosidade e propensão à reiteração delitiva. 8 . Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000823-21.2024.8 .17.5001, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do Relator Desembargador Demócrito Reinaldo Filho. Recife, data da assinatura eletrônica. Demócrito Reinaldo Filho Desembargador Relator 08) TJ-PE - Apelação Criminal: 00008232120248175001, Relator.: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Gabinete do Des . Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM))

Por fim, o condenado aduz que a circunstância judicial
consequências
do crime foi baseada nos elementos ínsitos ao tipo penal.

O julgado assim fundamentou:

“ conseqüências: embora o laudo de exame da lesão corporal produzida na vítima não refira gravidade, é certo que a ação além do desfalque patrimonial, causou-lhe abalo emocional, mormente pela incômoda situação vivida pela filha por ocasião do assalto;

O vetor consequência do crime é o conjunto de efeitos danosos provados pelo crime em desfavor da vítima, familiares ou da coletividade, não sendo possível usar argumentos genéricos ou circunstancias elementares do próprio tipo penal para o aumento da pena-base com fundamento nas consequências do delito.

No caso em análise, verifica-se que o julgador acertadamente valorou com base em elementos concretos da situação, justificando na incomoda situação vivida pela filha da vítima por ocasião do assalto, não merecendo reparos.

Assim, das 08 circunstâncias, são negativas apenas as
circunstancias do crime
e
consequência
s
,
afastando, portanto, a culpabilidade, conduta social, antecedentes, personalidade, comportamento da vítima e motivo, tornando a pena base em
5 anos e 6 meses de reclusão

B) QUANDO AS CIRCUNSTANCIAS LEGAIS DA SEGUNDA FASE

O revisionando roga pelo reconhecimento da atenuante de confissão, pois alega que confessou na fase policial o cometido do delito, todavia o juízo não a considerou por ocasião da dosimetria.

A confissão é atenuante prevista expressamente no art.65,III d do CPB, e por isso deve ser aplicada quando ocorre, seja na fase policial ou judicial.

No caso em questão, transcrevo o trecho da sentença que menciona a confissão e a segunda fase da dosimetria:

“Os outros dois acusados confessaram na fase inquisitorial que assaltaram o comércio da vítima.

DEFAX (fls. 35-36), disse ter praticado o roubo juntamente com TIAGUINHO e LEILSON, assumindo ter sido o autor da coronhada em Isaac

LEILSON, às fls. 33-34, igualmente confessa a prática do delito, afirmando que estava armado com um revólver calibre 38 e que DEFAX portava uma bereta. A retratação feita pelos denunciados em juízo, intentando desqualificar o trabalho policial, não encontram arrimo no conjunto probatório encartado nos autos. LEILSON não arrolou testemunhas para confirmar suas alegações. O depoimento da testemunha de DEFAX é evasivo, e impreciso. Enquanto que as declarações das testemunhas de TIAGO colidem com as suas próprias alegações. Embora a confissão seja divisível e retratável (CP, art. 200) é forte a posição da doutrina e da jurisprudência de que somente poderá ser retratada ante à demonstração de que a vontade do agente, ao confessar o delito perante à autoridade policial, foi contaminada a ponto de invalidar os seus efeitos como ato jurídico. Indispensável, pois, que além de verossímil, a retratação ainda encontre respaldo nos elementos contidos nos autos, o que não se observa neste caso.

(...)

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes nem causas de diminuição de pena. “

Nota-se que o julgador, durante a valoração das provas da autoria e materialidade, reconheceu a confissão ocorrida na fase policial, todavia não a aplicou por ocasião do cálculo da pena, por isso, a pretensão merece ser atendida para reformar a decisão, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . REITERAÇÃO DO HC N. 415.327/RJ. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA A IMPETRAÇÃO DE NOVO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE . ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Tratando-se o writ, quanto à irresignação concernente à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, de reiteração do HC n. 415.327/RJ, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. 2 . A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinada questão já apreciada por esta Corte anteriormente não autoriza à parte litigante impetrar novo writ para pleitear a sua aplicação retroativa, por violar os princípios da segurança e estabilidade jurídica. Precedente. 3.
O réu fará jus à atenuante do art . 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada ( REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 .) 4
. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena do recorrente. (STJ - AgRg no HC: 760122 RJ 2022/0236886-2, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022).

Tal entendimento segue corroborado pela atual redação Súmula 545-STJ:

“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. “

Assim, deve-se reduzir a pena, aplicando a fração de
1/6 (um sexto)
, em observância à regra da segunda fase da dosimetria, tornando a pena intermediária em
4 anos e 7 meses de reclusão.

C)QUANTO A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

O requerente, aduz que o percentual de 3/8 usado na terceira fase é inidôneo pois não se fundamentou em situação concreto dos autos.

Transcrevo o trecho da sentença, a seguir:

“Existindo duas causas de aumento de pena, as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, previstas no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, elevo a pena em 3/8, tornando-a definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 33 (trinta e três)) dias-multa “

Verifica-se que realmente, o nobre julgado de primeiro grau, usou uma fração elevada, apenas com base no número de majorantes, sem fundamentação concreta, o que vai de encontro ao vedado pela Súmula 443 do STJ:

Súmula 443 do STJ
: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Inexistindo motivação empírica idônea, deve ser aplicada a
fração
de
1/3 (um terço)
, a pena intermediária, fixando a pena definitiva em
6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
.

O regime inicial da pena deve permanecer o fechado, ante as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis acima mencionadas (art.33§3 do CP).

D) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto no sentido de
conhecer da revisão e no mérito
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE,

reconhecendo
a aplicação de apenas duas circunstâncias judiciais negativas,
mais a atenuante de confissão e a modificação da fração da causa de aumento da pena, redimensionado
a pena
de
DEFAX FREITAS DOS SANTOS

para
6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, mantendo o regime fechado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/11/2025